Tribunal: STF
Processo: HC 206259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.9.2021 por Rogério Luís Adolfo Cury e outros, advogados, em benefício de Aline de Fátima Piedade, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior pela qual, em 27.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.429. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2180366-68.2021.0000 pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 2.9.2020, a paciente e três corréus foram denunciados como incursos nos §§ 3º e 4º do art. 121 c/c a al. c do § 2º do art. 13 e o art. 29 do Código Penal (homicídio culposo).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador relator em 4.8.2021.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 689.429 no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.8.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “da leitura da denúncia, é possível verificar, de plano, a total impossibilidade de extração do modo e das circunstâncias do fato, vale dizer, a maneira como teria ocorrido concretamente. A acusação não descreve em que condições Gilberto operava a máquina hidrapulper à época do ocorrido, nem como teria se dado a sua queda”.
    Sustentam não ser possível “se vislumbrar na narrativa acusatória quais teriam sido efetivamente as condutas praticadas pela Paciente e que se subsumiriam, em tese, ao crime a ela imputado - privando-a, portanto, de exercer plenamente os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV da CF)”.
    Defendem “presente a patente teratologia que autoriza a concessão da ordem para coarctar evidente constrangimento ilegal”. 
    Argumentam que a diferenciação estabelecida entre denúncia geral e denúncia genérica “foi firmada com o intuito de colmatar as lacunas e defeitos presentes em denúncias ineptas largamente utilizadas em violação ao princípio da responsabilidade penal subjetiva e para atender investigações preliminares marcadas pela ineficiência e pela falta de estrutura estatal. Tais denúncias evidenciam situações nas quais se viola uma variada gama de princípios constitucionais em prol da responsabilização penal sem espeque fático ou jurídico”.
    Enfatizam que “perdura contra a Paciente processo criminal cujo início se deu com o recebimento de denúncia que a acusa como incursa no crime de homicídio culposo, na forma omissiva imprópria, única e exclusivamente com lastro na posição que ocupa na empresa “TAQUARI”. Acontece que a mera indicação formal da posição ocupada na respectiva empresa é inapta à deflagração de processo penal em seu desfavor”.
    Assinalam que a paciente, “sócia contratualmente considerada da Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda., não desempenha (e nunca desempenhou) função laborativa na indústria, não vai à indústria, nem tão pouco participa (ou participou) da gestão comercial ou industrial da empresa”.
    Apontam que “a denúncia é completamente silente quanto à tomada de decisões, ou mesmo quanto a ausência de tomada de decisões, em relação a ato de gestão ou cuidados no âmbito laborativo dos empregados da empresa”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “56. Ante o exposto, em razão do constrangimento ilegal patente, uma vez demonstrada a violação dos atos coatores ao art. 395, I, do Código de Processo Penal, c.c art. 5º, LIV e LV, e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, requer: 
    (i) existindo constrangimento ilegal manifesto que autoriza a apreciação por esta Corte do habeas corpus, e também com fundamento no artigo 102, inc. I, alínea i, da Constituição Federal, seja admitido o presente writ com amparo no entendimento desta Corte Superior quer permite a análise em casos que retratam flagrante ilegalidade e teratologia; 
    (ii) a concessão, liminarmente, a ordem de habeas corpus, para o fim de suspender o trâmite processual da ação penal nº. 0002117-03.2018.8.26.0270, em curso perante a 3ª Vara Judicial de Itapeva/SP - sendo a paciente dispensada de participar ativamente da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 05/10/2021 - até o julgamento do mérito deste writ, vez que prontamente aferidos os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora; 
    (iii) a dispensa da prestação de informações por parte da autoridade coatora, uma vez que se carreia cópia integral do HC 689429 – SP (2021/0272428-0), em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 09); 
    (iv) seja aberta vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer; 
    (v) no mérito, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, para o fim de que, com relação à Paciente ALINE DE FÁTIMA PIEDADE, seja rejeitada a denúncia, em virtude da manifesta inépcia da inicial acusatória, pois figura meramente no quadro societário da indústria, na qual sequer possuía qualquer ato de gestão, gerência, ou mesmo qualquer atividade laborativa; 
    (vi) a intimação dos ora impetrantes, com a devida e necessária antecedência, da data de realização da sessão de julgamento, para que realizem sustentação oral como demonstração do exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), sob pena de nulidade, opondo-se desde já ao julgamento virtual; 
    (vii) derradeiramente, que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas na pessoa dos Dr. Rogério Luis Adolfo Cury - OAB/SP n.º 186.605, sob pena de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ampla defesa e publicidade dos atos processuais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.429. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2180366-68.2021.0000 pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Não está evidenciada situação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    Na acusação se imputou à paciente e aos corréus a prática do crime previsto nos §§ 3º e 4º do art. 121 do Código Penal por terem supostamente, na condição de sócios proprietários da empresa Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda., se omitido na observância de norma de segurança do trabalho, o que teria acarretado a morte de empregado.
    Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, em 13 de maio de 2018, por volta das 04h15, na rodovia Eduardo Saigh km 85 + 400m, nº 68, neste município e comarca de Itapeva/SP, GABRIELA GALVÃO PIEDADE, qualificada à fl. 255, ALINE DE FÁTIMA PIEDADE GOMES, qualificada à fl. 256, FELIPE DE LIMA GRESPAN, qualificado à fl. 258, e FÁBIO BORGES GRECCA, qualificado à fl. 259, sócios proprietários da empresa Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda, praticaram homicídio culposo, mediante inobservância de regra técnica de profissão, em face da vítima Gilberto Donizete Machado, conforme certidão de óbito de fl. 127. 
    Segundo apurado, a vítima Gilberto Donizete Machado desempenhava sua atividade laboral na empresa Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda, de propriedade dos denunciados supramencionados. 
    Na data dos fatos, a vítima estava no interior da empresa operando a máquina hidrapulper (máquina que desagrega celulose), momento em que acabou caindo no interior do equipamento, morrendo. 
    No local, foram localizados somente a mão e o pé da vítima dentro da engrenagem, conforme consta no laudo necroscópico acostado às fls. 17/19. 
    Ocorre que, realizadas diligências, constatou-se que o ambiente em que Gilberto trabalhava não apresentava boas condições de salubridade. 
    Outrossim, o auditor fiscal do trabalho, ao comparecer no local dos fatos, concluiu que no instrumento operado pela vítima havia uma proteção confeccionada em aço inoxidável do tipo contínua, possuindo uma altura de 0,91cm, abaixo das determinações legais, cuja altura mínima é de 1,10m a 1,20m, bem como que não forneceram capacitação adequada à vítima para operação do maquinário (fls.160-verso e 163). 
    Segundo o auditor pontua, a análise das barreiras permitiu identificar os principais fatores contributivos para a ocorrência do acidente que acabou no falecimento da vítima, concluindo que “as barreiras a seguir elencadas, e não existentes em sua plena capacidade de eficiência à época do acidente, teriam um papel fundamental para prevenir a ocorrência do acidente” (fls. 164). 
    Tais barreiras foram, em suma, assim descritas (fls. 160/165, verso): 
    B1) Barreira Física – apresentava altura inferior ao determinando pela legislação, aumentando a possibilidade de quedas acidentais; 
    B2) Barreira imaterial – não concessão obrigatória de intervalo intrajornada de ao menos uma hora para descanso e alimentação e gestão deficitária em segurança e saúde de trabalho.
      Desse modo, observa–se das análises realizadas pelo Ministério do Trabalho, que os denunciados, na condição de sócios-proprietários da empresa em que a vítima trabalhava, omitiram-se, de maneira negligente, ao não disponibilizarem barreira física em altura mínima obrigatória, não fornecerem treinamento formal à vítima e não concederem intervalo obrigatório mínimo previsto na legislação trabalhista, comportamento este anterior e que, não só criou o risco da ocorrência do resultado, mas deu, de fato, causa à morte da vítima. 
    Portanto, o crime também resultou de inobservância de regra técnica (art. 121, §4º, CP). 
    Lauro pericial do local do acidente acostados às fls. 53/55. 
    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência GABRIELA GALVÃO PIEDADE, ALINE DE FÁTIMA PIEDADE GOMES, FELIPE DE LIMA GRESPAN, FÁBIO BORGES GRECCA, como incursos no artigo 121, §§ 3º e 4º, c/c 13, §2º, alínea c, e artigo 29 , todos do Código Penal , requerendo que, r. e a. esta, sejam eles citados para que apresente resposta à acusação, observando-se o rito ordinário estabelecido nos artigos 394, § 1º, I, e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se com o interrogatório, até final condenação”.
    Na presente ação os impetrantes alegam a inépcia da denúncia, por ausência de descrição da conduta imputada à paciente.
    Ao afastar a inépcia da denúncia, o juízo de origem decidiu: 
    “De plano, observo que a conduta imputada aos denunciados além de culposa é também omissiva. Nesse contexto, importante aferir, em um primeiro momento, se a denúncia descreve, de forma adequada, os dois elementos normativos para que se tenha a correta configuração do tipo penal. Dessa forma, mister se faz a transcrição da mencionada peça:
    Consta do incluso Inquérito Policial que, em 13 de maio de 2018, por volta das 04h15, na rodovia Eduardo Saigh km 85 + 400m, nº 68, neste município e comarca de Itapeva/SP, GABRIELA GALVÃO PIEDADE, qualificada à fl. 255, ALINE DE FÁTIMA PIEDADE GOMES, qualificada à fl. 256, FELIPE DE LIMA GRESPAN, qualificado à fl. 258, e FÁBIO BORGES GRECCA, qualificado à fl. 259, sócios proprietários da empresa Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda., praticaram homicídio culposo, mediante inobservância de regra técnica de profissão, em face da vítima Gilberto Donizete Machado, conforme certidão de óbito de fl. 127. 
    Segundo apurado, a vítima Gilberto Donizete Machado desempenhava sua atividade laboral na empresa Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda., de propriedade dos denunciados supramencionados. 
    Na data dos fatos, a vítima estava no interior da empresa operando a máquina hidrapulper (máquina que desagrega celulose), momento em que acabou caindo no interior do equipamento, morrendo. 
    No local, foram localizados somente a mão e o pé da vítima dentro da engrenagem, conforme consta no laudo necroscópico acostado às fls. 17/19. 
    Ocorre que, realizadas diligências, constatou-se que o ambiente em que Gilberto trabalhava não apresentava boas condições de salubridade. 
    Outrossim, o auditor fiscal do trabalho, ao comparecer no local dos fatos, concluiu que no instrumento operado pela vítima havia uma proteção confeccionada em aço inoxidável do tipo contínua, possuindo uma altura de 0,91cm, abaixo das determinações legais, cuja altura mínima é de 1,10m a 1,20m, bem como que não forneceram capacitação adequada à vítima para operação do maquinário (fls.160-verso e 163). 
    Segundo o auditor pontua, a análise das barreiras permitiu identificar os principais fatores contributivos para a ocorrência do acidente que acabou no falecimento da vítima, concluindo que “as barreiras a seguir elencadas, e não existentes em sua plena capacidade de eficiência à época do acidente, teriam um papel fundamental para prevenir a ocorrência do acidente” (fls. 164). 
    Tais barreiras foram, em suma, assim descritas (fls. 160/165, verso): 
    B1) Barreira Física – apresentava altura inferior ao determinando pela legislação, aumentando a possibilidade de quedas acidentais; 
    B2) Barreira imaterial – não concessão obrigatória de intervalo intrajornada de ao menos uma hora para descanso e alimentação e gestão deficitária em segurança e saúde de trabalho. 
    Desse modo, observa–se das análises realizadas pelo Ministério do Trabalho, que os denunciados, na condição de sócios-proprietários da empresa em que a vítima trabalhava, omitiram-se, de maneira negligente, ao não disponibilizarem barreira física em altura mínima obrigatória, não fornecerem treinamento formal à vítima e não concederem intervalo obrigatório mínimo previsto na legislação trabalhista, comportamento este anterior e que, não só criou o risco da ocorrência do resultado, mas deu, de fato, causa à morte da vítima. 
    Portanto, o crime também resultou de inobservância de regra técnica (art. 121, §4º, CP). 
    As condutas omissivas, como se vê, foram da seguinte ordem: negligência ao não disponibilizarem barreira física em altura mínima obrigatória, não fornecerem treinamento formal à vítima e não concederem intervalo obrigatório mínimo previsto na legislação trabalhista. 
    Aqui está presente um dos requisitos da culpa, negligência criminosa. Os autores do crime em tela teriam sido foram negligentes, pois - de uma forma ou de outra - omitiram-se em seus deveres objetivos de proporcionar à fábrica um ambiente seguro de trabalho. 
    Tanto assim que foram desobedecidas determinações legais e regulamentares atinentes à segurança - vide laudo técnico de fls. 160/165. 
    Eis que as NRs são vinculadas à CLT e esta à CF/88 -garantindo direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, protegendo-lhes a integridade enquanto suas forças de trabalho são utilizadas para o lucro dos empregadores. 
    Portanto, a culpa foi descrita na subespécie negligência, destacando-se que os denunciados foram negligentes ao permitir ambiente de trabalho inseguro. 
    Já a omissão se encontra descrita no descumprimento das diversas Normas Regulamentadoras de observância obrigatória descritas na inicial. 
    Entendem os indiciados, no entanto, que a narrativa não tem o condão de demonstrar suas responsabilidades. 
    De início, esclareço que não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, pois o direito pátrio não admite denúncia genérica, sendo possível, entretanto, nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, a denúncia geral, ou seja, aquela que, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas ao denunciado, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo. (…)
    Como dito, a hipótese dos autos traz dois elementos normativos: omissão e culpa. No que concerne à omissão, tem-se que se trata da omissão imprópria, ou seja, trata-se de um crime comissivo por omissão, o qual, para se caracterizar demanda a configuração de uma das hipóteses do art. 13, § 2º, do Código Penal: 
    Relevância da omissão 
    § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
    a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
    b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
    c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
    Nesse contexto, não há necessidade de se descrever a conduta individualizada de cada um dos denunciados porque o que se imputa é exatamente a ausência de conduta, a ausência do dever de cuidado a eles legalmente atribuído. 
    Com efeito, nos crimes comissivos por omissão atribui-se a responsabilidade penal àquele que possui dever jurídico especial de agir para evitar o resultado, ou seja, ao garante. 
    Portanto, os pressupostos do crime omissivo impróprio são diversos dos crimes comissivos, devendo se aferir "o dever jurídico de agir para evitar o resultado; evitabilidade do resultado pela ação do agente; possibilidade de o agente agir para evitar o resultado; produção do resultado que devia ter evitado". (AZEVEDO, Marcelo André de; SALIM, Alexandre. Direito Penal. Parte Geral. 5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: JusPodivm, 2015, p. 180). (…)
    Assim, no caso dos autos, os denunciados, qualificados como sócios proprietários da empresa Taquari Indústria e Comércio de Papéis Ltda,possuem, em tese, o dever de agir, haja vista terem, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, com relação a seus funcionários. 
    Dessa forma, não é possível, o acolhimento da tese de inépcia da denúncia, porquanto devidamente narrada a imputação, a qual se apoia em conduta omissiva e negligente dos denunciados. (…)
    Assim, "não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos denunciados devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa" (HC 183.660/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 29/02/2012)”.
    Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior assinalou:
    “(…) há julgados desta Corte admitindo a denúncia geral, assim considerada aquela em que o Parquet imputa a todos, indistintamente, a prática do mesmo fato delituoso, em razão das funções exercidas por eles na sociedade, sendo certo, porém, o fato criminoso a eles atribuídos (HC n. 232.351/PE, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 5/4/2013). 
    Portanto, diante da inadmissível supressão de instância, convém aguardar o trâmite do writ na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise com melhor propriedade a matéria ali levantada”.
    9. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela, atribui-se a determinada pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).
    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; ou c) não houver pelo menos indícios de sua participação.
    Na espécie vertente, a acusação indicou, na denúncia, conduta omissiva da paciente e dos corréus consistente na inobservância de normas de segurança do trabalho. Alegou, ainda, que a inobservância dessas normas acarretou a morte acidental de empregado da empresa da qual a paciente é sócia proprietária.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia, constata-se que a narrativa delineada pelo Ministério Público descreve, de forma suficiente, o fato criminoso imputado à paciente e aos corréus, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
    As questões referentes à causa do acidente e à atividade desempenhada pela paciente na empresa são atinentes ao mérito da ação penal, devendo ser examinadas pelo magistrado após a devida instrução processual. 
    Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis, e comprovados indícios de autoria e de materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode trancar a ação penal. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 185.057-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020; HC n. 166.457, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020; HC n. 188.520-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2020; e HC n. 160.294, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020.
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, nos delitos societários e nos crimes de autoria coletiva, admite-se a denúncia geral, em que “há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados” (HC n. 118.891, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA. INÉPCIA. I